Tribunal: TJPA
Processo: 0001690-15.2019.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001690-15.2019.8.14.0008

APELANTE: JOHN GONCALVES MENEZES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES E TENTATIVA DE FURTO. ARTIGO 157, CAPUT E ARTIGO 155, C/C ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TENTATIVA DE FURTO
: PARCIAL ACOLHIMENTO.

1. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DISPONÍVEIS NOS AUTOS SÃO HÍGIDOS E SUFICIENTES A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO ORA APELANTE PELA PRÁTICA DO CRIME DE TENTATIVA DE FURTO. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS EM RELAÇÃO A AUTORIA E MATERIALIDADE DO REFERIDO DELITO.

2. O APELANTE FAZ JUS AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA, EM RELAÇÃO AO CRIME DE TENTATIVA DE FURTO, MAS NÃO AO MÍNIMO LEGAL, TENDO EM VISTA QUE A VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, DE MANEIRA FUNDAMENTADA, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 23/2016 DESTE EG. TJ/PA.

3. PENA EM DEFINITIVO REDIMENSIONADA AO PATAMAR DE 01 (UM) ANO E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME DE TENTATIVA DE FURTO, NOS MOLDES DO ARTIGO 155, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO SIMPLES E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO
: PARCIAL ACOLHIMENTO.

1. O APELANTE FAZ JUS AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA, EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO SIMPLES, MAS NÃO AO MÍNIMO LEGAL, TENDO EM VISTA QUE A VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, DE MANEIRA FUNDAMENTADA, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 23/2016 DESTE EG. TJ/PA.

3. PENA EM DEFINITIVO REDIMENSIONADA AO PATAMAR DE 04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO SIMPLES, NOS MOLDES DO ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.

3. Observando a regra do concurso material, prevista no artigo 69 do Código Penal, procedo ao somatório das penas aplicadas ao ora apelante, razão pela qual estabeleço a pena em concreto no patamar de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes de roubo simples e tentativa de furto, nos ditames do artigo 157, caput, e artigo 155, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro.

4. Inviável a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, visto que a reprimenda aplicada em definitivo permanece em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão, sendo o regime semiaberto, neste momento, o mais apropriado para o inicial cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, §2º, alínea ‘b’, e §3º, do Código Penal.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
John Gonçalves Menezes
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferia pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
260 (duzentos e sessenta) dias-multa
, pela prática dos
crimes de roubo simples e tentativa de furto
, nos moldes dos
artigos 157, caput, e 155, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 9754303, que no dia
17 de fevereiro de 2019
, por volta das 17h00min à 19h00min da noite, o denunciado
John Gonçalves Menezes
, ora apelante, teria tentado subtrair para si coisa alheia móvel, no caso, um aparelho de telefone celular, pertencente à vítima
Eliane Ferreira da Silva
, não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade, em um balneário localizado na Rua Laurival Cunha, no município de Barcarena/PA.

Consta ainda na exordial acusatória, que após este primeiro fato, o nacional
Ronaldo Martins Ferreira
, filho do proprietário do mencionado balneário, solicitou que o ora apelante se retirasse do local, oferecendo a este uma carona até a sua residência, visto que estava acompanhado de uma criança. Todavia, no trajeto até o local, o ora apelante, solicitou que Ronaldo parasse a motocicleta, simulando estar em posse de uma arma de fogo, e anunciou o assalto.

Assustado, temendo oferecer resistência, o ofendido entregou ao ora apelante a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais, em espécie. Logo após a consumação do roubo, o ora apelante saiu caminhando em direção a um bar mais adiante. Neste ínterim, um irmão do ofendido Ronaldo passava pelo local, momento em que acionou a Polícia Militar e informou acerca do ocorrido. Munida dessa informação, a guarnição policial deslocou-se até o local e logrou êxito em capturar o ora apelante, ainda na posse do valor subtraído da vítima Ronaldo.

Após ser conduzido até a autoridade policial, o ora apelante negou a autoria do crime, apresentando uma versão dissociada dos fatos, contudo, fora formalizada a ocorrência, oportunidade em que se confeccionou o Termo de Exibição e Apreensão da quantia roubada da vítima Ronaldo, e a sua respectiva entrega, conforme Auto de Entrega anexado aos autos.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 155, caput, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal em concurso material de crimes, nos termos do artigo 69, do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em 13 de março de 2019, ID 9754307, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
22 de abril de 2020
, ID 9754314.

Insatisfeita, a defesa impetrou o presente recurso de apelação em 02 de setembro de 2020, ID 9754315.

Em suas
razões recursais
, ID 9754315, a defesa postulou pela absolvição do ora apelante quanto ao crime de furto e, alternativamente, que seja redimensionada a pena ao patamar mínimo legal de 01 (hum) ano. Concomitantemente, requereu o redimensionamento da pena em relação ao crime de roubo simples, e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Em sede de
contrarrazões
, ID 9754316, a representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 10267118, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, “
a fim de que seja revisada a pena-base aplicada quanto aos crimes de furto simples e roubo, ante a ausência de fundamentação idônea na valoração das circunstâncias judiciais da personalidade e motivos do crime, mantendo-se a decisão recorrida em seus demais termos
”.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
John Gonçalves Menezes
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferia pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
260 (duzentos e sessenta) dias-multa
, pela prática dos
crimes de roubo simples e tentativa de furto
, nos moldes dos
artigos 157, caput, e 155, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
, ID 9754315, a defesa postulou pela absolvição do ora apelante quanto ao crime de furto e, alternativamente, que seja redimensionada a pena ao patamar mínimo legal de 01 (hum) ano. Concomitantemente, requereu o redimensionamento da pena em relação ao crime de roubo simples, e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO CRIME DE FURTO E REDIMENSIONAMENTO DA PENA
:

Adianto, desde logo, que a presente pretensão recursal merece
parcial acolhimento
, conforme será demonstrado.

Ao analisar a
autoria
e a
materialidade do crime
de tentativa de furto, previsto no
artigo 155, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, assim se reportou o magistrado
a quo
,
in verbis
:

“
(...). Em relação a
tentativa de furto
, entendo que
restou comprovada a materialidade conforme as testemunhas alhures
,
em especial a vítima Eliana
,
que relatou que o réu não conseguiu levar seu celular porque chegou a brigar com o mesmo
.
A autoria também resta inconteste conforme se verifica de forma uníssona e sem rodeios das testemunhas
. Do exposto, julgo procedente a denúncia para condenar JOHN GONÇALVES MENEZES das sanções punitivas do art. 157 e art. 155 c/c art. 14, II, do CP. (...)
”. (ID 9754314).
Grifei

Depreende-se, portanto, que durante a instrução criminal restou evidenciado por meio da prova testemunhas que o ora apelante realizou a conduta delituosa descrita na exordial acusatória. Há nos presentes autos um conjunto probatório robusto e convincente a respeito da autoria e da materialidade do crime de furto, afigurando-se incogitável a tese de violação ao sistema acusatório ou inobservância do princípio da ampla defesa e do contraditório. As provas colhidas ao longo da instrução processual corroboraram para que o magistrado singular viesse a fundamentar o pronunciamento condenatório.

A
materialidade do crime
restou comprovada por meio
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 9754304), dos
Autos do Inquérito por Flagrante nº 00087/2019.100049-4
(ID 9754304), do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(ID 00087/2019.100019-4), e do
Auto de Entrega
(ID 9754305), bem como através dos depoimentos prestados pelo ofendido e pelos Policiais Militares que efetuaram a detenção do ora apelante, em ambas as fases processuais, formando elementos de convicção suficientes a demonstrar a ocorrência do crime nos moldes delineados na denúncia.

A
autoria delitiva
está cristalinamente demonstrada por meio do depoimento da vítima e das demais testemunhas, que em juízo reprisaram as informações colhidas na fase investigativa, apontando, indene de dúvidas, para o ora apelante como autor da empreitada criminosa sob julgamento, senão vejamos:

A vítima
Eliana Ferreira da Silva
, perante a autoridade judicial, sob o crivo do contraditório e da defesa, relatou: “
(...).
Que o réu estava só
,
que estava na beira da piscina
,
que o réu começou a puxar o celular da mão da vítima
,
que o réu estava muito porre
,
que tomou o celular da mão do réu
,
e que chegou a rolar com o réu
,
que não chegou a levar o celular
,
que já ‘enxergava’ o réu
, que em relação a outra vítima, foi dar uma carona e assaltou o rapaz. (...)
”. (ID 9754314).
Grifei

Corroborando a tese acusatória, a vítima do crime de roubo
Ronaldo Martins Ferreira
, acrescentou em juízo: “
(...).
Que estava num balneário
,
que o réu tentou levar o celular de uma moça que teve confusão e bateram nele
, que o réu estava com uma criança, (...),
que soube do assalto da outra vítima
(...)
”. (ID 9754314).
Grifei

Por sua vez, o Policial Militar
Carmino Sandin
, testemunha compromissada nos termos da lei, perante o juízo, rememorou: “
(...). Que é policial militar, que foram acionados, que encontraram o réu, que as vítimas foram na delegacia, que o réu pegou carona e o réu assaltou o motorista, que estava sem arma,
que teve um furto no balneário
. (...)
”. (ID 9754314).
Grifei

Neste espeque, curial destacar que a versão apresentada pelo ora apelante, de insuficiência de provas ou de incerteza da autoria delitiva, não encontra ressonância nas provas dos autos.

Não há dúvida que o ora apelante fora flagrado tentando subtrair o aparelho celular da vítima
Eliana Ferreira da Silva
, a qual compareceu posteriormente na Delegacia, informou acerca dos fatos e reconheceu o ora apelante, confirmando, assim, a versão acusatória apresentada pelo representante do Ministério Público, corroborada pelos depoimentos dos Policiais Militares que efetuaram a abordagem policial que resultou na prisão do ora apelante,
não pairando quaisquer insegurança quanto à autoria e a materialidade do crime
.

Nestes termos, ratifico que
a tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a Autoridade Policial, ratificando o envolvimento do ora apelante na ação criminosa em epígrafe.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador
, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha.

Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...). 1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas
.
Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque.

Por outro lado, compreendo que
o apelante faz jus ao redimensionamento da pena aplicada pelo magistrado
a quo
, consoante será exposto.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“
(...). Do crime do art. 155, c/c art. 14, II, do CP. O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui antecedentes criminais;
a personalidade desvirtuada considerando o modus operandi
;
os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis
;
as circunstâncias são prejudiciais, pois que estava bebido e em companhia de seu filho
; a consequência não é grave, uma vez que a res não foi subtraída e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias,
que em sua maioria são desfavoráveis
, fixo ao réu a pena-base acima do mínimo legal,
pelo que a fixo em 02 (dois) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa
, esses fixados unitariamente em valor equivalente
a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato
. Não há atenuante ou agravante.
Há a tentativa,
pelo
que diminuo a pena de 1/6
, resultando em
1 ano, 08 meses de reclusão e de 100 dias-multa
. Deixo de realizar a detração da pena em razão de não haver certidão dos autos, remetendo a Vara de Execução. Do concurso material de crimes. O réu cometeu dois crimes diversos, razão pela qual é necessária a somatória das penas, resultando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 260 dias-multa. O acusado deverá iniciar o cumprimento de pena em regime inicial SEMIABERTO, considerando o quantum da pena aplicada. Incabível a substituição da pena, uma vez que não preenchidos os requisitos legais. Concedo o direito de apelar em liberdade. (...)
”. (ID 9754314).
Grifei

Com efeito, observo que, no presente caso, o juízo singular procedeu à valoração negativa dos vetores judiciais do
artigo 59 do Código penal
, concernentes a
personalidade do agente
e
motivos do crime
, com fundamentação genérica e abstrata, exasperando a pena-base acima do patamar mínimo legal de maneira desmotivada, inobservando ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República
, e acompanhado pela
Súmula nº 17/2016
, deste
Eg. TJ/PA
: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Por outro lado, a aferição negativa das
circunstâncias do crime
apresenta fundamentação idônea, razão pela qual não será modificada.

Desta forma, feitas tais ponderações acima, entendo que o apelante faz jus ao redimensionamento da pena, mas não ao mínimo legal, tendo em vista a valoração desfavorável do vetor
circunstâncias do crime
, com fulcro na
Súmula nº 23/2016
, deste
Eg. TJ/PA
, a qual informa: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.
”

Passo a realizar
nova dosimetria da pena
, em atenção ao princípio da
non reformatio in pejus
:

Na
1ª fase
, fixo a
pena-base
no patamar
de 1 (hum) e 06 (seis) meses de reclusão
, valorando desfavoravelmente unicamente o vetor
circunstâncias do crime
, considerando que o apelante estava sob efeito de álcool, na companhia do seu filho, menor de idade, em local privado destinado ao lazer (balneário). Reconheço como
favoráveis
as demais circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
. Fixo a
pena de multa
em
13 (treze) dias-multa
.

Mantenho inalteradas as
2ª
e
3ª etapas dosimétricas
.

Assim, aplicando a fração de
1/6 (um sexto)
para redução da pena em decorrência da
causa de diminuição
referente

a
tentativa
, prevista no
artigo 14, inciso II, do Código Penal
, considerando o
iter criminis
percorrido pelo agente, resta a pena em definitivo no patamar de
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
no salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tentativa de furto
, nos moldes do
artigo 155, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Pelos argumentos acima depreendidos,
acolho parcialmente a pretensão recursal
ora analisada, unicamente para reformar a dosimetria da pena aplicada ao ora apelante, em relação ao
crime de tentativa de furto
, sem reduzi-la, contudo, ao mínimo legal.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO SIMPLES E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO
:

Adianto,
prima facie
, que a pretensão recursal sob enfoque
merece ser parcialmente acolhida
, pelos fundamentos ora delineados.

Ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena, em relação ao
crime de roubo simples
, previsto no
artigo 157,
caput
, do Código Penal
, nos seguintes termos:

“
(...). Do crime do art. 157 do CP. Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar a pena. O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui antecedentes criminais;
a personalidade desvirtuada considerando o modus operandi
;
os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis
;
as circunstâncias são prejudiciais, pois que imprimiu ameaça e usou boa fé da vítima que estava lhe ajudando
; a consequência não é grave, uma vez que a res foi recuperada totalmente e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias,
que em sua maioria são desfavoráveis
,
fixo ao réu a

pena-base acima do mínimo legal
, pelo que a fixo em
05 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa
, estes fixados unitariamente em valor equivalente a
1/30 do salário mínimo vigente à época do fato
. Não há atenuante ou agravante. Não há causa de aumento ou diminuição,
razão pela qual a pena fica em 05 anos de reclusão e 120 dias-multa
. Deixo de realizar a detração da pena em razão de não haver certidão nos autos, remetendo a Vara de Execução. (...)
”. (ID 9754314).
Grifei

Com efeito, observo que, no presente caso, o juízo singular procedeu à valoração negativa dos vetores judiciais do
artigo 59 do Código penal
, concernentes a
personalidade do agente
e
motivos do crime
, com fundamentação genérica e abstrata, exasperando a pena-base acima do patamar mínimo legal de maneira desmotivada, inobservando ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República
, e acompanhado pela
Súmula nº 17/2016
, deste
Eg. TJ/PA
: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Por outro lado, a aferição negativa das
circunstâncias do crime
apresenta fundamentação idônea, razão pela qual não será modificada.

Desta forma, feitas tais ponderações acima, entendo que o apelante faz jus ao redimensionamento da pena, mas não ao mínimo legal, tendo em vista a valoração desfavorável do vetor
circunstâncias do crime
, com fulcro na
Súmula nº 23/2016
, deste
Eg. TJ/PA
, a qual informa: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.
”

Passo a realizar
nova dosimetria da pena
, em atenção ao princípio da
non reformatio in pejus
:

Na
1ª fase
, fixo a
pena-base
no patamar de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, valorando desfavoravelmente unicamente o vetor
circunstâncias do crime
, considerando que o apelante aproveitou-se da boa-fé da vítima, que se ofereceu para leva-lo, juntamente com seu filho, até a sua residência, para efetuar o delito. Reconheço como
favoráveis
as demais circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
. Fixo a
pena de multa
em
13 (treze) dias-multa
.

Mantenho inalteradas as
2ª
e
3ª etapas dosimétricas
.

Assim, resta a
pena em definitivo
no patamar de
04 (quatro) anos e 06 (seis) de reclusão
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
no salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo simples
, nos moldes do
artigo 157,
caput
, ambos do Código Penal
.

Observando a regra do
concurso material
, prevista no
artigo 69 do Código Penal
, procedo ao somatório das penas aplicadas ao ora apelante, razão pela qual estabeleço a
pena em concreto
no patamar de
05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, além do pagamento de
23 (vinte e três) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática dos
crimes de roubo simples e tentativa de furto
, nos ditames do
artigo 157, caput, e artigo 155, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro
.

Pelos argumentos acima depreendidos,
acolho parcialmente a pretensão recursal
ora analisada, unicamente para reformar a dosimetria da pena aplicada ao ora apelante, em relação ao
crime de roubo simples
, sem reduzi-la, contudo, ao mínimo legal.

Inviável
a
modificação do regime inicial de cumprimento de pena
, visto que
a reprimenda aplicada em definitivo permanece em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão
, sendo o
regime semiaberto
, neste momento, o mais apropriado para o inicial cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, e §3º, do Código Penal
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, redimensionando a pena imposta ao ora apelante
John Gonçalves Menezes
, ao patamar de
05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
23 (vinte e três) dias-multa
, pela prática dos
crimes de roubo simples e tentativa de furto
, nos termos da fundamentação apresentada acima, mantendo inalterada a r. decisão condenatória em seus demais termos.

É como
voto
.

Belém, 20/09/2022